Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
processual civil. Cumprimento provisório de sentença. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Obrigação de fazer. Cancelamento de protesto. Determinação em sede de tutela de urgência. Fixação de astreintes. Execução provisória. Multa. Incidência. Alegação de Ausência de intimação pessoal da parte. Multa. Cobrança. Processo em ambiente eletrônico. Fórmula de intimação específica para o ambiente processual eletrônico. Intimação eletrônica. Eficácia. Intimação reputada como pessoal. Previsão legal (lei n. 11.419/06, art. 5o, §6o). Astreintes. Incidência. Legitimidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, (i) cominara ao executado o pagamento de multa, em observância à decisão que, no âmbito da fase cognitiva, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido pela exequente, vertido ao cancelamento da inscrição de protesto de dívida ultimada em seu nome no prazo de 10 (dez) dias; (ii) determinara que o executado satisfizesse a obrigação de fazer, porquanto descumprida até então, sob pena da incidência da sanção pecuniária majorada, a par da outorga de eventual tutela específica; e, para o caso de manter-se inerte o executado, (iii) ordenara a expedição de ofício a Ofício de Notas e Protestos de Títulos, a fim de restar definitivamente cancelado o protesto, sem prejuízo da incidência da sanção majorada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser o débito cuja execução se pretende reputado inexigível, encerrando a consecutiva extinção do executivo, sob a ótica de que não fora o executado intimado pessoalmente para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer que lhe fora originariamente imprecada, traduzida pela retirada do protesto de dívida sucedido em detrimento da exequente, perquirindo-se se subsistente nulidade, decorrente de error in procedendo, eivando a legitimidade da intimação do executado no respeitante à cominação que lhe despontara imputada por meio de decisão liminar.
III. Razões de decidir
3. Consoante orientação firmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, assentada em sede de embargos de divergência, o enunciado estampado na súmula 410, que dispõe sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a incidência da multa diária fixada como medida de inclinação ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se somente aos títulos judiciais constituídos anteriormente à terceira onda de reforma do processo civil brasileiro deflagrada pela Lei n° 11.232/05 (EAg 857.758).
4. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de intimação por meio de Oficial de Justiça ou por carta com aviso de recebimento, ressoando legítima a intimação pessoal, realizada via sistema, objetivando oportunizar ao demandado o cumprimento voluntário da obrigação de fazer que lhe ficara atribuída.
6. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 536, §1o, e 537).
7. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, a finalidade da sanção prevista no artigo 537, do CPC – astreinte - é precipuamente compelir o obrigado a cumprir a obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor, derivando desses parâmetros que, balizada a multa em montante razoável e afinado com a obrigação a ser adimplida e a postura do obrigado, deve ser preservada.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.